Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ INÊS SOUSA DOS SANTOS contra a sentença de ID no 12002250 que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, julgou improcedente o pedido, deixando de limitar a 30% (trinta por cento) os valores descontados dos rendimentos do autor, em razão do cancelamento da Súmula 603 do STJ, bem como pelo Princípio da liberdade de contratar. Em petição de ID no 13364161, a parte apelante requer a desistência do presente recurso. Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteada pelo apelante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 998, do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2020.